Tribunal: TJES
Processo: 5006732-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bem de Família (Voluntário)
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006732-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA KLINGER

AGRAVADO: BERTHOLD JUERGEN BRAT

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. VEÍCULO COMUM. COPROPRIEDADE DE IMÓVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que, nos autos de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens e Fixação de Alimentos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para (i) fixação de alimentos compensatórios no valor de dois salários mínimos e (ii) entrega do veículo comum do casal (Toro Ranch) à agravante. A autora alegou residir sozinha em imóvel rural de difícil acesso, sem transporte público, enfrentando dificuldades de locomoção e manutenção do imóvel, enquanto o agravado está no exterior com acesso aos bens do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de alimentos compensatórios em tutela provisória antes da citação do agravado; (ii) estabelecer se a agravante tem direito à posse imediata do veículo comum do casal, registrado em seu nome; e (iii) determinar se o agravado deve arcar com parte das despesas ordinárias de manutenção do imóvel comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de alimentos, embora nomeado como compensatório, visa repartir equitativamente os custos de manutenção da propriedade rural comum, o que caracteriza despesa ordinária da economia doméstica, conforme o regime patrimonial e os deveres previstos nos arts. 1.643, 1.644, 1.663, § 1º, e 1.688 do CC.

A obrigação de arcar com metade das despesas ordinárias se justifica diante da copropriedade do bem, devendo a agravante guardar documentação comprobatória para eventual reembolso proporcional, nos termos dos arts. 1.315, 1.318 e 422 do CC.

A concessão de alimentos compensatórios exige prova robusta de desequilíbrio econômico e fruição exclusiva de bens comuns, o que não se verifica na fase embrionária do processo, ainda sem citação do agravado e sem formação do contraditório.

O veículo encontra-se registrado em nome da agravante, e sua posse por terceiro ou pelo agravado, além de ensejar risco de responsabilização civil e administrativa, agrava a vulnerabilidade da agravante, idosa e residente em zona rural, o que justifica sua restituição imediata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A copropriedade de imóvel comum entre ex-cônjuges impõe o rateio proporcional das despesas ordinárias de manutenção até a partilha.

A fixação de alimentos compensatórios exige demonstração inequívoca de desequilíbrio patrimonial e fruição exclusiva de bens comuns, não sendo cabível em tutela provisória sem formação do contraditório.

É legítima a restituição imediata de veículo comum registrado em nome de um dos cônjuges quando ausente sua posse e constatado risco de dano ou responsabilização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sônia Klingel Brat em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES que, nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens e Fixação de Alimentos movida em face de Berthold Jürgent Brat, indeferiu os pedidos formulados em sede de tutela de urgência (id 64976305) consistentes na fixação de alimentos provisórios no valor de dois salários mínimos e na entrega, pelo requerido, do veículo comum do casal (marca Toro Ranch, placa RBE0E78, renavam 01246700570), juntamente com os respectivos documentos e chaves, em favor da Agravante.

A Agravante alega, em síntese, que: a) após a decretação de medida protetiva no bojo de outro processo, restou residindo sozinha no imóvel comum situado em zona rural do Município de Anchieta/ES, local de difícil acesso, sem transporte público regular, sendo proprietária de animais domésticos que demandam cuidados veterinários periódicos e manutenção do espaço; b) ao deixar o lar conjugal em 27/02/2025, o agravado levou consigo o veículo do casal e, em 16/03/2025, viajou para o exterior; c) argumenta que, enquanto o agravado encontra-se no exterior, desfrutando de outra realidade econômica, o veículo permanece parado ou na posse de terceiros, enquanto a agravante, idosa, enfrenta severas dificuldades de locomoção; d) sustenta, ainda, que o agravado detém a administração exclusiva da maior parte do patrimônio comum, inclusive ativos financeiros e imóveis, razão pela qual postula a fixação de alimentos de natureza compensatória e ressarcitória, visando evitar enriquecimento ilícito por parte do recorrido.

Superados os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal. Constato que a devolutividade a esta instância restringe-se aos pedidos de fixação de alimentos compensatórios e de imediata disponibilização do veículo automotor de uso comum para a Agravante.

De início, imperioso esclarecer que embora a agravante tenha nominado parte de seu requerimento como “alimentos compensatórios”, o CPC impõe que o pedido seja interpretado segundo o conjunto da postulação, observado o princípio da boa-fé (CPC, art. 322, § 2º). Da leitura da inicial e da narrativa fática exsurge que, mais do que verba de subsistência ou compensatória em sentido estrito, a agravante busca, em essência, assegurar a repartição equitativa dos custos de manutenção da propriedade rural comum, onde atualmente reside, propriedade esta extensa, com piscina, animais de estimação e árvores frutíferas, cuja conservação demanda gastos ordinários e recorrentes (energia, água, insumos, limpeza, vigilância/manutenção mínima, produtos e serviços indispensáveis à preservação do imóvel e de suas instalações).

Sob a ótica do Direito Material, a responsabilidade do requerido decorre, antes de tudo, das regras do regime patrimonial e da disciplina das dívidas familiares: o Código Civil autoriza que ‘qualquer dos cônjuges, independentemente de autorização do outro’, compre ou obtenha a crédito ‘as coisas necessárias à economia doméstica’ (art. 1.643), estabelecendo, em complemento, que ‘as dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges’ (art. 1.644). Em chave sistemática, a administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges, respondendo os bens comuns e os particulares do administrador, e os do outro na razão do proveito auferido, pelas dívidas contraídas no exercício dessa administração (art. 1.663, § 1º); e é regra de fecho que ambos devem contribuir para as despesas do casal na proporção de seus rendimentos/bens, salvo estipulação diversa (art. 1.688). Nesse quadro normativo, as despesas ordinárias de manutenção e conservação do imóvel onde reside a agravante — energia mínima, água, limpeza e manutenção estrutural e de equipamentos indispensáveis à salubridade/segurança do bem (inclusive a manutenção básica da piscina para evitar deterioração) — constituem típicas ‘despesas da economia doméstica’ e atos de administração do patrimônio comum, razão pela qual obrigam a ambos os ex-consortes, impondo-se, até a partilha, o rateio por metade e o correlato direito de reembolso do que for despendido além da quota-parte.

Consta dos autos instrumento de dação em pagamento pelo qual o agravado teria “transferido” à agravante sua quota-parte do referido imóvel rural. A dação em pagamento pressupõe a extinção de uma dívida (obrigação). Embora os cônjuges possam ter dívidas entre si, a utilização de um bem comum para quitar uma dívida de um para o outro em relação à propriedade do imóvel não altera a natureza do bem como patrimônio do casal, visto que o bem dado em pagamento passaria a ser novamente um bem comum do casal, tornando o ato ineficaz para o propósito de propriedade exclusiva.

Embora incipiente a ação originária, a avença não evidencia, com suficiência, a alteração do estatuto jurídico do bem a ponto de afastar a presunção de comunicabilidade, por ao menos três razões: (i) negócios jurídicos entre cônjuges sobre bens comuns sujeitam-se a controle rigoroso de validade/eficácia e não podem, por via transversa, subverter o regime de bens; (ii) a dação em pagamento pressupõe dívida e extinção de obrigação (CC, arts. 356 e 357), o que demanda comprovação específica da existência, liquidez e exigibilidade do crédito compensado; (iii) até a partilha, prevalece a presunção de condomínio sobre bens comuns, não se reconhecendo, em tutela provisória, a exclusividade dominial sem prova robusta da mutação jurídico-real. Logo, à míngua de instrução adequada, a dação não afasta — por ora — a natureza comum do imóvel, subsistindo o dever de rateio das despesas ordinárias de conservação.

Com isso, acolho em parte a pretensão para reconhecer o dever do agravado de arcar com 50% (cinquenta por cento) das despesas ordinárias e necessárias de manutenção do imóvel comum, enquanto perdurar a copropriedade e até ulterior deliberação na origem, sem prejuízo de acerto final em partilha. Consideram-se abrangidas as despesas estritamente necessárias à conservação e fruição normal do bem (p. ex., energia mínima, água, limpeza/manutenção estrutural e de equipamentos imprescindíveis à salubridade/segurança do imóvel — inclusive a manutenção básica da piscina para evitar deterioração do patrimônio, taxas e tributos incidentes, quando ordinários e não extraordinários), excluídas despesas de cunho pessoal ou voluptuário.

Considerando que o agravado, até o momento, não foi localizado para citação nos autos de origem e persistindo a incerteza acerca de seu retorno, impõe-se assentar que a agravante deverá, desde já, proceder à rigorosa escrituração e guarda dos comprovantes de todos os dispêndios ordinários e necessários à conservação do imóvel (notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento e, quando houver, contratos e ordens de serviço), a fim de viabilizar futura conferência judicial e o consequente reembolso proporcional de 50% (cinquenta por cento) pelo agravado, nos termos dos arts. 1.315 e 1.318 do Código Civil, sem prejuízo de eventual compensação de valores por ocasião da partilha; ressalva-se que o reembolso abrangerá apenas despesas indispensáveis à preservação e fruição normal do bem, observados a boa-fé objetiva (CC, art. 422) e o dever de mitigar o próprio prejuízo.

Quanto ao pleito de alimentos compensatórios/ressarcitórios, cumpre pontuar que se trata de prestação de natureza excepcional e finalisticamente voltada a mitigar desequilíbrio patrimonial superveniente à ruptura da vida comum, especialmente quando haja fruição exclusiva, por um dos ex-consortes, de patrimônio e/ou fonte de renda comum, de modo a evitar enriquecimento sem causa. Todavia, a concessão de tal verba reclama lastro probatório específico e contemporâneo, idôneo a demonstrar (i) o efetivo desequilíbrio econômico-financeiro e (ii) a exploração exclusiva de bens ou rendas comuns. À míngua de prova suficiente nesta fase embrionária do processo — até porque inexistente a citação do agravado e pendente a regular angularização do contraditório —, não se mostra possível, por ora, fixar alimentos compensatórios, sem prejuízo de reexame após a instrução, quando as partes poderão produzir documentos e, se necessário, prova pericial/contábil para aquilatar a extensão do alegado desequilíbrio (CPC, art. 373, I).

No que diz respeito ao automóvel marca/Modelo Toro Ranch, placa RBE0E78, Renavam 01246700570, o conjunto documental (id 13463666) indica que o bem está registrado em nome da agravante, circunstância que projeta, na esfera administrativa e civil, responsabilidades objetivas e presuntivas do titular registral (como comunicação de infrações, IPVA, licenciamento, multas e eventuais danos decorrentes do uso do veículo por terceiros). Nessas condições, é juridicamente relevante e suficiente o fato de o veículo — registrado em nome da agravante — encontrar-se com o agravado ou com terceiro, sem a guarda e supervisão da proprietária formal, ampliando o risco de responsabilização e agravando seu estado de vulnerabilidade.

Soma-se a isso o quadro fático específico: a agravante, pessoa idosa, reside sozinha em imóvel rural de difícil acesso, sem transporte público regular, com necessidade de deslocamentos para manutenção básica da propriedade e cuidados veterinários de animais, o que evidencia perigo de dano concreto (CPC, art. 300), seja pela restrição de locomoção, seja pelo acréscimo de riscos e custos com transportes alternativos. Nesse cenário, mostra-se desarrazoado manter o veículo fora da posse da titular registral.

Por tais fundamentos, merece reforma a decisão agravada para determinar a entrega imediata do veículo à agravante, competindo à ela indicar, se souber, o local onde o veículo se encontra e eventual detentor, para viabilizar a execução da medida.

À vista do exposto,
conheço
do agravo de instrumento e a ele
dou parcial provimento
para:

(a) determinar
a entrega imediata do veículo Toro Ranch, placa RBE0E78, Renavam 01246700570, à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, facultada, em caso de descumprimento, a expedição de mandado de entrega e, se necessário, de busca e apreensão, com ofício ao DETRAN/RENAJUD para restrição de circulação/transferência até o cumprimento, cabendo à agravante indicar eventual localização e posseiro;

(b) reconhecer
o dever do agravado de suportar 50% (cinquenta por cento) das despesas ordinárias e necessárias de manutenção do imóvel comum, enquanto perdurar a copropriedade e até ulterior deliberação, devendo a agravante documentar os gastos para posterior acerto/reembolso sob controle e ordem do juiz de origem;

(c) manter
o indeferimento, por ora, dos alimentos compensatórios/ressarcitórios, sem prejuízo de reapreciação após a instrução, observado o CPC, art. 373, I, e a interpretação do pedido pelo conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.